Tribunal: TJBA
Processo: 8006421-40.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006421-40.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BACKSEG - GESTAO DE DOCUMENTOS E RECEBIVEIS LTDA.

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: VALDEI ANTONIO ANDRADE

Advogado(s)
:
JACQUELINE CARVALHO COLOMBO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SEGURO. FORTUITO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CDC, AOS DANOS MORAIS E AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BACKSEG – Gestão de Documentos e Recebíveis Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, interposta pela própria embargante, para determinar a restituição na forma simples dos valores descontados antes de 30/03/2021. A embargante alega omissão quanto à análise da aplicação do art. 42 do CDC, à necessidade de comprovação de má-fé para a restituição em dobro, à ausência de abalo moral indenizável e à fixação exacerbada dos honorários advocatícios, requerendo o saneamento das supostas omissões para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de fundamentos relevantes da apelação, especialmente sobre a restituição em dobro e os danos morais; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias devolvidas à instância revisora, analisando a configuração da fraude, o dever de indenizar, a fixação do quantum indenizatório e a forma de restituição do indébito.

5. A argumentação da embargante revela mero inconformismo com a decisão, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tratando-se de tentativa indevida de reexame do julgado, o que acarreta sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A existência do devido enfrentamento das questões no acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que a parte discorde do resultado.

3. A tentativa de rediscutir matéria decidida por meio de embargos declaratórios configura uso indevido do recurso e acarreta sua rejeição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.02.2022; STJ, AREsp 731.461, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19.02.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2022.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2